Tribunal: CARF
Processo: 19647.004183/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004183/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.761 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação
tributária sujeita o infrator à aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante dos tributos e contribuições informados em DCTF, ainda que não
integralmente pago, por mês-calendário ou fração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário, e na parte conhecida, a ele dar provimento parcial, devendo a unidade de
origem, na execução do presente acórdão, verificar a disponibilidade e, se for o caso, o
aproveitamento do pagamento citado às e-fl. 74 dos autos, no valor de R$ 28.886,83, vencido o
Conselheiro Luciano Bernart que divergiu.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004183/2010-45
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004183/2010-45

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
- PE, através do acórdão 11-41.585, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte
em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
#
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de
Lançamento (fl. 29), no valor de R$ 115.547.33, em vista de atraso na entrega
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, relativa ao 1o semestre
do ano-calendário 2006, entregue em 05/01/2007, enquanto o prazo de entrega se
encerrara em 07/12/2006.
O enquadramento legal e a demonstração do crédito tributário estão
consignados na Notificação.
#
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 02/06), e em apertada síntese,
discorda da apuração do tempo de atraso posto na notificação (2 meses), indicando,
segundo seus cálculos, que o atraso foi de 01 (um) mês, reduzindo o montante para R$
28.886,83.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação
tributária sujeita o infrator à aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante dos tributos e contribuições informados em DCTF, ainda que não
integralmente pago, por mês-calendário ou fração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004183/2010-45

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dela se conhecendo.
O entendimento da contribuinte sobre à aplicação da legislação da multa pelo
atraso na entrega da DCTF é diverso ao da Receita Federal do Brasil - RFB, ao qual
estamos inteiramente vinculados.
Para a RFB, a legislação (art. 7o da Lei no 10.426, de 24/04/2002) ao dispor
sobre a aplicação do percentual de 2% (dois por cento) por mês calendário ou fração
sobre o montante de tributos e contribuições informados na DCTF, quer que, em caso
de atraso, seja aplicado 2% (dois por cento) se a DCTF for apresentada ainda dentro
do mês do correspondente vencimento, o que corresponde à fração de mês e mais 2%
por cada mês ou fração de mês em atraso.
Assim, para o caso em questão, se o vencimento se deu em 07/12/2006 e a
DCTF foi apresentada em 05/01/2007 tem-se:
- 2%, relativo ao período compreendido entre os dias 08/12/2006 a 31/12/2006
(fração); e
- 2%, relativo ao período compreendido entre os dias 01/01/2007 a 05/01/2007
(fração).
Resulta da interpretação acima a seguinte operação, constante da Notificação de
Lançamento: [2% x 2 (meses ou fração) x R$ 3.851.577,92] = R$ 154.063,12.
Quanto à redução da multa para 75% (setenta e cinco por cento), ela resulta da
aplicação do § 2o, do art 7o, da mesma Lei no 10.426/2002, pela apresentação da
declaração dentro do prazo apresentado na intimação, o que resultou num montante de
R$ R$ 115.547,33 de multa a pagar.
O valor de R$ 57.773,66 (redução de 50%) posto ao final da intimação seria o
valor da multa a ser paga caso a contribuinte resolvesse não impugnar, isto é, se fosse
pago este valor até 17/05/2010.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, para manter o
crédito tributário exigido.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 26/04/2014 (por decurso de prazo após
disponibilizado na caixa postal – DTE), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
13/05/2014 (efls. 092 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- afronta aos princípios da razoabilidade e do não confisco;
- discorda a interpretação dada na autuação e mantida pela DRJ que houve a
cobrança de dois meses, enquanto entende que deveria só um mês o atraso em cobrança (o prazo
da entrega era em 07/12/2006 e entregou em 05/01/2007);
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004183/2010-45

- requer interpretação da norma em conformidade aos princípios da isonomia e
individualização da pena;
- requer aplicação do art. 112, IV do CTN;
- requer o aproveitamento do valor recolhido de R$ 28.886,83 (50% do valor que
entende devido, que seria apenas “1 mês” de atraso).

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como já visto no relatório, a discussão cinge-se a autuação fiscal de multa por
atraso na entrega da DCTF por parte da recorrente.
Sua linha defesa apresentada na peça recursal, quase idêntica a sua impugnação,
foi atacar os seguintes pontos:
- discorda a interpretação dada na autuação e mantida pela DRJ que houve a
cobrança de dois meses, enquanto entende que deveria só um mês o atraso em cobrança (o prazo
da entrega era em 07/12/2006 e entregou em 05/01/2007);
- requer o aproveitamento do valor recolhido de R$ 28.886,83 (50% do valor que
entende devido, que seria apenas “1 mês” de atraso).
- requer aplicação do art. 112, IV do CTN;
- afronta aos princípios da razoabilidade e do não confisco;
- requer interpretação da norma em conformidade aos princípios da isonomia e
individualização da pena;

No que tange à base de cálculo e respectivo cálculo para aplicação da multa por
atraso na entrega da DCTF, sua previsão legal encontra-se no art. 7o da Medida Provisória n.o 16,
de 2001, convertida na Lei n.o 10.426, de 2002, que tem a seguinte redação, in verbis :
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004183/2010-45

“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput ,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final à data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.”

Assim, alega a recorrente, discordando da interpretação dada na autuação fiscal (e
confirmada pela DRJ), de que a expressão “II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004183/2010-45

fração” comportaria apenas um 1 (um) mês de atraso, já que é inconteste nos autos que o prazo
de entrega foi em 07/12/2006, e a entrega se deu em 05/01/2007.
Ou seja, o contribuinte, agora recorrente, quer que se entendido que como se
passaram menos de 30 dias (o que seria um mês), ocorra a cobrança de atraso sobre apenas um
mês, e não sobre dois, como ocorreu.
Contudo, da leitura, fica evidente para este que vos relata, que a “ao mês-
calendário” em atraso, e não, “por mês”. Assim, basta incorrer em um dia, equivale a legislação a
um mês de atraso. Se passar para o mês seguinte, não importando o dia da entrega, será outro
mês.
Assim, entendo evidente na legislação o que foi aplicado no auto de infração.
Igualmente, por estar evidente, entendo descabido ao caso a alegação de aplicação
do art. 112, IV do CTN.
No que tange ao aproveitamento do contribuinte de valor recolhido em
05/05/2010 (efl. 74) de R$ 28.886,83 (50% do valor que entende devido, que seria, no seu
entendimento, apenas “1 mês” de atraso – total do auto de infração de R$ 115.547,33, com
vencimento em 17/05/2010 (efl. 29)) para quitar o total da multa, entendo que os cálculos
expostos na decisão a quo evidenciam toda esta memória a respeito, e demonstram que tal valor
seria a metade do devido (com redução de 50% se tivesse sido recolhida de forma espontânea,
após a entrega em atraso).
Não foi o caso nos autos – o dito recolhimento ocorreu somente após a ciência do
auto de infração, ou seja, após o procedimento de ofício. Assim, o valor exigível é do total do
auto de infração.
Contudo, se tal recolhimento estiver disponível, poderá ser aproveitado para
compensar o total devido deste auto de infração. Algo a ser verificado na execução, pela unidade
de origem da Receita Federal, do presente processo.

No que tange a várias abordagens da sua linha de defesa adotada na sua peça
recursal, como seria uma ofensa aos princípios da razoabilidade, do não confisco, da isonomia,
individualização da pena, entre outros, compreendo que se afasta das possibilidades de
manifestação deste colegiado. Em verdade, há vedação expressa no art. 26-A do Decreto
70.235/1972 que se adentre ao mérito de validade constitucional de normas legais no âmbito da
do processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.761 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004183/2010-45

Conclusão: Considerando o exposto acima, voto no sentido de CONHECER
PARCIALMENTE o recurso voluntário, e na parte conhecida, em DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao mesmo, devendo a unidade de origem, na execução do presente processo, verificar
a disponibilidade e, se for o caso, aproveitamento do pagamento de e-fl. 74 dos autos, no valor
de R$ 28.886,83.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital